Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-47.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704557-47.2024.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. G. R. T. REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA GUEDES SILVA TAVARES APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DE S P A C H O Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recolhimento do preparo deverá ser comprovado no ato de interposição do recurso. Ausente a comprovação no momento oportuno, eis que o documento juntado sob ID 69208978 é tão somente uma solicitação de pagamento, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal ou efetuar em dobro o efetivo pagamento, com a complementação devida (até atingir o valor dobrado), nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 4 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator